Tribunal: STF
Processo: ADI 5918
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO POR ENTIDADE SINDICAL DE GRAU SUPERIOR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”, POR  FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – PRECEDENTES – LEGITIMIDADE DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (RTJ 139/67, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.



    – O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa “ad causam” para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.



    Para esse efeito, e tratando-se de entidade sindical de grau superior (ou, quando for o caso, de entidade de classe de âmbito nacional), a mera existência de vínculo indireto ou mediato não basta, só por si, para atender ao requisito da pertinência temática, mesmo que se registre situação caracterizadora de “potencialidade geral de dano”. Precedentes.